Tribunal: TJBA
Processo: 8011353-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011353-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, POR FORÇA DOS ARTS. 22, §1º, DA LEI 12.016/2009 E 104 DO CDC, EM FACE DA EXISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8036675-10.2020.8.05.0000. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTÍTUIDA, PRELIMINAR PREJUDICADA POR SE CONFUNDIR COM O PRÓPRIO MÉRITO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO PELA TAXA SELIC PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº nº 8011353-17.2022.8.05.0000, com pedido liminar, impetrado por JOSELITO PEREIRA DE SOUZA, indicando como Autoridade Coatora o EXMO. SR. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e julgar prejudicada a preliminar de ausência de prova pré constituída e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA vindicada, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, . PRESIDENTE DES.JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04